Tribunal: TJBA
Processo: 8002878-23.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002878-23.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PHILIPPE ALVES CARVALHO LU Advogado(s): CAIO CESAR LIMA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO, INJÚRIA E AMEAÇA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ARTEFATO APREENDIDO E SUPOSTAMENTE UTILIZADO NO COMETIMENTO DE DELITOS. OBJETO QUE INTERESSA AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. POSSIBILIDADE DE EVENTUAL PERDA DA ARMA EM FAVOR DA UNIÃO. ART. 91, II, “A” DO CP E ART. 25 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de uma arma de fogo Pistola 9MM Taurus, acompanhada de 10 munições e CRAF, Registro 906064743, arma nº ADH606571, apreendida no contexto do cometimento dos crimes tipificados no art. 15, da Lei nº 10.826/2003 e nos arts. 140 e 147, ambos do CP. 2. A despeito da licitude do bem, visto que se trata de arma de fogo de uso permitido, devidamente registrada, apreendida em contexto que sugere a sua utilização em prática de ilícito penal, visto que supostamente empregada para efetuar disparos em via pública, bem como para ameaçar pessoas, de modo que a apreensão do bem interessa à elucidação dos fatos. 3. Assim, a arma em questão interessa à futura ação penal em que serão apurados os fatos geradores da restrição e, por ora, o referido bem está vinculado e tem relevância processual, nos termos previstos no citado art. 118 do CPP. 4. Consigne-se que, considerando a suposta prática de delito previsto no Estatuto do Desarmamento, “as armas de fogo apreendidas, desde que não interessem mais ao processo, serão encaminhadas ao Comando do Exército, para posterior destruição ou doação aos órgãos de segurança pública”, conforme disposto no art. 25 do referido Estatuto. 5. Recurso conhecido e não provido, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002878-23.2023.8.05.0199, em que figuram como apelante PHILIPPE ALVES CARVALHO LU e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.